Tribunal: TJSP
Processo: 2157584-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Honorários contratuais – O agravante não é o advogado atual, e já levantar, com a nova advogada os honorários da sucumbência. Se há honorária contratual não foi juntada, eventual verba deixou de ser buscada por via própria - A insatisfação contra o valor do precatório não pode ser apresentada pelo agravante, que não tem atualmente representação daquele em nome de quem houve o depósito – Recurso

Ementa:
Honorários contratuais – O agravante não é o advogado atual, e já levantar, com a nova advogada os honorários da sucumbência. Se há honorária contratual não foi juntada, eventual verba deixou de ser buscada por via própria - A insatisfação contra o valor do precatório não pode ser apresentada pelo agravante, que não tem atualmente representação daquele em nome de quem houve o depósito – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157584-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157584-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44013
2
Agravo de Instrumento no 2157584-38.2019.8.26.0000
Agravante: Raimundo Alves de Andrade
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Leonardo Cardoso, Jose Ferreira de Castro, Alcides Cruz, Jose
Carlos Ferri, Jose Ferrer Dias, Moyses Trindade Estevam, Olivio Antonio
Bonfin, Rui Rodrigues da Silva, Sergio Silva Siqueira, Neusa Sanches Siqueira,
Jose Virgolino de Oliveira, Pedro Deliberato, Rivair Ribeiro de Lemos, Sylvio
Passos Schreiner, Walter Lara, Ary Rodrigues de Mello, Jintoko Okahama,
Osvaldo Melego, Pedro Izidoro dos Santos, Ubirajara Maintinguer, Jacira
Ascencao dos Santos, Ronaldo Borges, Antonio Francisco Chagas, Fernando
Coscioni, Geraldo Leme de Moraes, Antonio Batista Queiroz, Expedito
Francisco de Souza, Hamilton Vale de Matos, Jaime Manoel Rodrigues,
Joaquim Mendes Castilho Neto, Luiz Carlos Rossi, Mauro Paulucci, Teodoro
Martins de Araujo, Wlademir Leal Borges, Lazara Apparecida Lucas do
Amaral, Adao Gabriel de Campos, Aldavino Delanhesi, Arnaldo Nascimento
Ferreira, Jose Maschietto Sobrinho, Jose Bento, Jose Izaltino, Joaquim de
Campos, Nelson Jose Moghetti, Paulo Roberto de Oliveira, Daniel Ramos
Pretendente, Ewel Pereira, Eduardo Luiz Tavares, Hidoekel Bettone da Silva,
Olivio Minelli, Oscar Francisco de Sales Junior, Roberto de Oliveira Bessa, Rui
Baptista Martins, Clinio Jorge de Souza, Benedicto Pereira, Icaro Demetrio
Santana, Jose Moreira Lima, Jose Maria Moreno Moia, Joaquim Moreira,
Pedro Desasso, Renato Ryukiti Sandmiya, Luiz Rezende Filho, Maria de Mello,
Antonio de Camargo Silveira, Eliezer Ribeiro da Cruz, Gilberto Falquetto,
Rosenfeldo Marzola, Sebastiao Calixto Teixeira, Roberto Goncalves de Melo,
Carlos Alberto Gomes Junino, Joao Eduardo Pantarotte, Carlos Alberto
Garcia Panese, Antonio Carlos Bizarro, Adonis Marcus Grillo, Sergio Luiz
Furlan, Antonio Carlos Altmann, Tabajara Rosa, Victor Justo de Almeida,
Carlos Rodrigues Araujo, Levindo Mendonca Dias, Horacio Leme de Moraes
Filho, Rui Darci Vilela Alves Costa, Elson Narciso Costa, Joao Gazybowski,
Cicero Guilherme, Geraldino Miguel Mendes, Orlando Nogueira Guerra,
Edison Bueno, Edson Teixeira, Luiz Henrique de Siqueira, Otaviano de
Almeida Junior, Ariel Rei Toledo, Aroldo Mendes Pereira, Douglas Roderlei
Malho Gomes, Osvaldo Rodrigues Pinto, Santo Valdemir Maziero, Miguel
Soares, Crisagono de Santana Rocha, Koji Saito, Gilvan Nascimento Barbosa,
Antonio Liceras, Roberto Bellotto, Jose Sudario Franco, Olga Moraes da Silva,
Roberto Castropil, Alberto Luiz Calvi, Reizo Nishi, Jose Barbosa Galvao
Cesar, Rodolpho Tichak, Paulo Antonio de Almeida, Julio Yoshida, Nivaldo
Gorbo, Flavio Cimetta, Jose Alves Ledo, Wilson de Oliveira Moraes, Mario
Luiz Ciccone, Carlos Gilio Sobrinho, Farid Abrao Jose, Ana Leda Machado
Homem, Antonio Cardoso do Amaral, Antonio de Andrade Gayao, Luiz Cesar
Azevedo, Vicente Sylvestre, Jose Silvio Turino, Joel Alves de Oliveira, Carlos
Alberto Vater, Helcio Martins, Elcio Gomes, Genilza Maria Valerio Cezario,
Isaias de Melo Mascarenhas Neto, Joao Luiz de Oliveira, Deoclecio Mariano
Pereira, Lourival Alcantara, Olavo Soares, Edson Santana Fabbri, Luiz
Francisco Coscione, Alecio Goncalves, Claudio Pagani, Hamilton Costa dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157584-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44013
3
Santos, Adauto Jose Roberto, Carlos Jorge Pires, Franklin Ferreira da
Encarnacao, Arno Zagni ( falecido), Alcione Pinheiro de Castro, Romeu
Salgado, Geraldo Cardoso, Masamitsu Matsuda, Rubens Pereira Francisco,
Osvaldo Rodrigues Manaia, Maria Ines Martinsde Menezes, Nelson Martinez,
Pedro da Rocha, Antonio Demarchi Cruz, Antonio Benedito Rolim, Laerte
Gouveia, Roberto Funez Gimenez, Jadir Pereira de Araujo, Jose Luiz Barbosa,
Jose Carlos Souza, Jose Cezario Neto, Josue Jose da Silva, Mario Fausto
Rodrigues Pinho, Wanderley Carvalhal de Menezes, Fernando Alves, Antonio
dos Santos Sobrinho, Ramakarishna Ferreira da Silva, Joao Maximo de
Carvalho Neto, Socrates Homem de Mello, Edmea Lourdes de Melo, Adao
Soares da Silva, Roberto Bartolomeu Cabral Ferreira, Celso Dantas da Silva,
Luiz Carlos Cremonezi, Ademir Vituri, Djalma Todescatto Guimaraes, Getulio
Azevedo, Liverci Ribeiro, Alcides Modesto Pereira, Orlando Hildegardo
Piragine, Martinho Monteiro, Flavio Pombal, Jose Aymore de Oliveira
Ikissima, Paulo Hamilton Teles, Ruberval Rodrigues de Oliveira, Alcides
Vicente, Ary Tininis, Paulo Miquelini Filho, Mauro de Oliveira Junior, Jose
Pedro da Silva, Silvio Martin, Moyses Flora Agostinho, Julia Ortega Seballos,
Jose de Melo, Antonio Valter Feracini, Waldomiro Antonio da Silva, Walter
Aparecido Petti, Ramon Augusto Marinho, Roberto Botelho, Benedito
Monteiro, Marcos Antonio Moreno, Romualdo Belantani, Adilson Santos
Pereira, Irahiba de Palma Rosa, Rinaldo Maziero, Jeronymo Dalmeida,
Domingos de Assis, Guido Jose Siqueira, Fernando Alves da Silva, Jose Carlos
de Silva, Felizardo Collange Filho, Joao Alves de Almeida, Jose Pascoal Olicio,
Admundes Araujo da Silva, Carlos Roberto Albertin, Antenor Xavier de
Camargo, Jose Roberto Macario de Faria, Rosa Izolda Sassa de Oliveira,
Sebastiao Fernandes Dias, Horacio Lopes de Castro, Eliseu Leite de Moraes,
Walter Goncalves, Renato Almeida da Silva, Edson Mateus dos Santos,
Orlando Sansao, Edson Luiz Gaspar, Claudemir Montes Bazan, Jose Flavio
Turessi, Eliete Generoso, Reinaldo Antonio Gonsalves, Nelson Benedito Fereira
Vinhas, Antonio da Silva Parente, Jair Pereira da Silva, Maria Amelia Pombal,
Alcino dos Reis, Jose Carlos Monteiro, Mauro de Oliveira, Paulo Sergio Vieira
das Neves, Tomaz Ivo da Silveira, Joao dos Santos Costa, Ary Ferreira Gil,
Domingos Jorge, Sebastiao Germano Miquelin, Jose Rubens Seballos, Manoel
Celio Silva, Antenor Goncalves Oliveira, Rene Tavares Alves de Andrade,
Waldemar dos Santos Augusto, Jose Fernando de Carvalho, Alice Vicencio de
Oliveira, Armando Guia, Erinaldo Pereira de Souza, Adoniran Magalhaes de
Alvarenga, Edson de Oliveira, Onei Geraldo da Silva, Luiz Vicente de Siqueira,
Carmo Rodrigues de Aquino, Toros Kharmandaian Neto, Gilberto de Lima,
Gildesse Amorim de Santana, Antonio Balbino Botelho, Joaquim Pereira de
Padua, Jose Joaquim de Oliveira, Laercio Russo do Nascimento, Wanderley
Luiz Lobo, Amalia Castilho Bento, Nelson Lacerda da Silva, Isaias Vieira,
Osvaldo Simoes, Alexandre Mazzetto, Maria Candida Lente Delanhesi,
Floridizzio dos Santos, Jose Carlos Benite Fuenteza, Ricarda Azzi Lara,
Antonio Azzi Lara, Bozza Júnior Indústria e Comércio Ltda., Alfa Transportes
Eireli, Transportadora Sotran Ltda, Technical Filter Industria e Comercio de
Filtros Ltda, Servimed Comercial Ltda., Jacqueline Alves da Silva, Alice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157584-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44013
4
Araújo Campos (Herdeira de Joaquim de Campos), Jamile Sabath Araújo de
Campos, Abigail Araújo de Campos, Baa - Administradora e Consultoria
Tributária Ltda., Delia Mancio Guia, Djalma Mancio Guia, Maria Lucia Viani
Guia, Moacir Mancio Guia, Felicidade de Jesus Ribeiro Guia, Joel Mancio
Guia, Marcia Guerreiro Benedito Guia, Celso Luis Mancio Guia, Rita de
Cassia Bueno Barros Guia, Noemi Mancio Guia Perine, Jacqueline Alves da
Silva, Rosa Maria Waidmann e Vanderson Waidmann Telles
Comarca: São Paulo
Voto no 44013
Honorários contratuais O agravante não é o advogado
atual, e já levantar, com a nova advogada os honorários da
sucumbência. Se há honorária contratual não foi juntada,
eventual verba deixou de ser buscada por via própria - A
insatisfação contra o valor do precatório não pode ser
apresentada pelo agravante, que não tem atualmente
representação daquele em nome de quem houve o depósito
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
Raimundo Alves Andrade contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ, Dra. Fernanda Henriques Gonçalves Zoboli,
e consistente em indeferir o pedido de levantamento relativo a honorários
contratuais nos autos de cumprimento de sentença movida contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 680.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls. 14)
que indeferiu o pedido de levantamento relativo a honorários contratuais, nos autos
de cumprimento de sentença. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que há nos autos
documentação idônea a comprovar que faz jus ao levantamento de 30% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157584-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44013
5
depositado nos autos a título de honorários contratuais. Aduz também que o valor
dos precatórios ainda não foi pago em razão de indevidas impugnações da Fazenda
Estadual.
Pugna o Agravante pela reforma da decisão agravada, no
sentido de obter provimento jurisdicional a permitir o levantamento da quantia
reservada aos honorários advocatícios contratuais, bem como para que os coautores
possam receber os valores aos quais têm direito.
A decisão de primeiro grau não comporta reparos.
A Lei no 8.906, de 4/07/1994 que dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê expressamente, em seu art.
22 §4o, a possibilidade de pagamento direto, por dedução da quantia a ser recebida
pelo constituinte, dos honorários advocatícios contratuais, caso o patrono junte aos
autos o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou
precatório, in verbis:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
(...)
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157584-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44013
6
contrato escrito que os estipular são títulos executivos e
constituem crédito privilegiado na falência, concordata,
concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial”.
O agravante não é o advogado atual, e já levantar, com a nova
advogada os honorários da sucumbência. Se há honorária contratual não foi juntada,
eventual verba deixou de ser buscada por via própria.
A insatisfação contra o valor do precatório não pode ser
apresentada pelo agravante, que não tem atualmente representação daquele em nome
de quem houve o depósito.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica